Tribunal: TJES
Processo: 5000077-45.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-45.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DALVINA KILL DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por DALVINA KILL DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, por meio da qual alega que possui conta bancária perante a requerida para recebimento de seu benefício previdenciário, mas passou a sofrer indevidamente débitos automáticos relativos à tarifa denominada “CESTA b.expresso4”, serviço não contratado pelo autor, razão pela qual postula a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes para: A) Declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo n.º 90127504298 e determinar que a requerida realize a desaverbação na margem consignável; B) Condenar a requerida na restituição dos valores descontados e C) Condenar a requerida no pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de ausência de pretensão resistida e requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Ademais, em que pese tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão à “CESTA b. expresso 4”, a autora é pessoa simples e não desejou aderir a referida tarifa, pela análise dos extratos, a requerente faz poucas movimentações, o que não justificaria aderir a pacote de serviços fixos, com registro de que movimentações bancárias de pouca monta são gratuitas [...]”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamentado na sentença a quo: “Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento à autora, que suporta desfalque indevido em sua conta/benefício previdenciário, de maneira que não se está diante de mero descumprimento contratual, mas de conduta que lesionou sua dignidade enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se prova com a mera demonstração do ilícito”. Estando, a quantia de R$2.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. No referente ao pedido de sobrestamento em razão do julgamento do TEMA 929 STJ, é necessário reforçar que a possibilidade de suspensão do processo é possível tão somente nos casos em que há recurso especial impetrado, situação não cabível no juizado especial uma vez que o referido recurso não é cabível.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)